Tribunal: TJDFT
Processo: 0748842-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPARO. PERDAS E DANOS. PERÍCIA CONTÁBIL. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REMUNERAÇÃO. PERITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO INTEGRAL TRABALHOS. REDUÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em nulidade por deficiência de fundamentação, quando arroladas pelo julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional, ainda que de forma sucinta.
2. Ausente a prestação integral dos trabalhos objeto da perícia judicial, ainda que sem culpa do profissional nomeado, deve ser decotado dos honorários periciais arbitrados os valores referentes aos serviços não prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.
3. A mera alegação genérica de excessividade do valor fixado a título de honorários periciais, sem apontar, especificadamente, nas razões do recurso, a justificativa para o inconformismo, ou seja, o equívoco do Juízo no arbitramento, por si só, não é apto a justificar a redução da remuneração do expert.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.